Tribunal: TJMT
Processo: 1060503-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1060503-81.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: KINSSIGER ALENCASTRO ANTUNES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. PROTESTO POR DÍVIDA PAGA. INCONTROVERSO O PAGAMENTO ANTERIOR AO PROTESTO REALIZADO PELA COMPANHIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da do protesto indevido no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais no valor de R$ 1.748,88 (mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), pelo valor desembolsado para quitação dos débitos negativados indevidamente.
2. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte consumidora teria realizado o pagamento das faturas em atraso e por isso, as negativações seriam devidas.
3. No caso em comento o consumidor alega ter sito protestado por outo débitos não indevidos, pois todos já haviam sido pagos, contudo, em razão dos protestos, realizou novamente o pagamento para que os débitos fossem baixados. Pretendeu a declaração de inexistência da dívida, com o ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.
VALOR
VENCIMENTO
ANOTAÇÃO
R$ 479,55
22/11/22
02/02/23
R$ 430,90
16/11/22
17/01/23
R$ 438,81
16/12/22
16/02/23
R$ 520,93
16/01/23
17/03/23
R$ 475,74
16/02/23
26/04/23
R$ 431,05
16/03/23
15/05/23
R$ 554,56
16/04/23
13/07/23
R$ 439,19
16/05/23
03/08/23
4. Cumpre ressaltar que foi apresentado extrato de pagamento e certidão apontando a inexistência de débitos, contudo, os protestos foram realizados entre 02/02/2023 e 03/08/2023 e a declaração de inexistência de débitos de 2022 foi emitida em 19/09/2023 e foi apresentado print sistêmico, não impugnados pela companhia de energia elétrica no qual verifica-se a informação de que todas as faturas discutidas estavam pagas em agosto de 2023 e a certidão de protesto foi emitida em 19/09/2023.
5. Ou seja, quando foram realizados os protestos entre 02/02/2022 e 03/08/2023 as dívidas já estavam quitadas.
6. Com a exordial foi apresentada a certidão de protesto, a declaração de inexistência de débitos de 2022 e print sistêmico com a informação de que todas as contas discutidas estariam quitadas.
7. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.
9. Analisando o extrato obtido por este relator perante a plataforma do Boa Vista, não houve a verificação de apontamento pretérito ou mesmo posterior.
10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060503-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KINSSIGER ALENCASTRO ANTUNES - CPF: 799.848.601-59 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024